Tribunal: TJSP
Processo: 2185609-85.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes e receptação. Revogação da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Presença de prova da materialidade e indícios de autoria. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Decisão suficientemente fundamentada. Delitos concretamente graves. Réu que, apesar de primário, já resgatou medida socioeducativa por ato infracional análogo a

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes e receptação. Revogação da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Presença de prova da materialidade e indícios de autoria. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Decisão suficientemente fundamentada. Delitos concretamente graves. Réu que, apesar de primário, já resgatou medida socioeducativa por ato infracional análogo a roubo majorado e se vê investigado em outro inquérito policial, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva. Insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.